Tribunal: STF
Processo: RE 589856
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente e anistiado envolve a análise de normas infraconstitucionais (4.297/63, 5.698/71 e 11.143/2005 e Decreto 2.172/97), sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.